Tribunal: STF
Processo: RE 1499813
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por ALINE CAMARGO E OUTROS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º- F DA LEI 9.494/97 DA LEI Nº 11.960/09. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO. MUDANÇA DA COISA JULGADA MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito. 2. Há decisão sobre a temática por parte do STF e STJ, tendo sido ressalvada apenas a preservação de coisa julgada eventualmente estabelecida em sentido diverso. 3. Portanto, (a) a decisão do STF que declara uma norma inconstitucional, embora opere eficácia ex tunc, não acarreta a automática desconstituição dos atos jurisdicionais pretéritos, sendo exigida, para tanto, a ação rescisória, observado o respectivo prazo decadencial; (b) a inexigibilidade da obrigação poderá ser alegada em sede de impugnação de sentença quando a publicação da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda; (c) em se tratando de decisão que transitou em julgado antes da manifestação do STF, inviável mera impugnação para afastar os efeitos da condenação, sendo necessário o ajuizamento de rescisória para desconstituí-la. 4. No caso em apreço, considerando que houve trânsito em julgado do título executivo judicial em 07-11-2016, deve-se observar o teor do título judicial. 5. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 35) 



    2. Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII e 37, caput, da Constituição da República, bem como dos Temas nº.s 810 e 1.170 de RG. 



    É o relatório. Decido.



    3. Verifico que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do Tema nº. 810 de RG em decorrência do trânsito em julgado da decisão que fixou os índices de juros e correção monetária, NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firme no sentido de que previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado não impede a aplicação do referido Tema nº. 810 de RG. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema nº. 810 de Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente